Tribunal: CARF
Processo: 19515.000442/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000442/2010-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.053 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
TECPAR SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 03/03/2010
INFRAÇÃO. CFL 34. NÃO LANÇAR, MENSALMENTE, EM TÍTULOS
PRÓPRIOS DA CONTABILIDADE, DE FORMA DISCRIMINADA, FATOS
GERADORES,
QUANTIAS
DESCONTADAS,
CONTRIBUIÇÕES
E
RECOLHIMENTOS.
A empresa é obrigada a lançar em sua contabilidade, mensalmente, de forma
discriminada e em títulos próprios, os fatos geradores das contribuições
previdenciárias, as contribuições por ela devidas e as descontadas, bem como
os totais recolhidos, nos termos do art. 32, inciso II, da Lei no 8.212/91.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N.o 2.
Nos termos da Súmula CARF n.o 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento o recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000442/2010-64
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.053 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000442/2010-64

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
19515.000442/2010-64, em face do acórdão no 16-49.813 (fls. 47/53), julgado pela 13a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (DRJ/SP1), em sessão
realizada em 27 de agosto de 2013, no qual os membros daquele colegiado entenderam por
julgar procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“AUTUAÇÃO
1. Trata o presente processo de Auto de Infração (AI DEBCAD no 37.259.942-7),
lavrado contra a empresa em virtude do descumprimento da obrigação acessória
prevista no artigo 32, inciso II, da Lei no 8.212/91, combinado com o artigo 225, inciso
II, e parágrafos 13 a 17 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048/99, por ter deixado de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada e individualizada, todos os fatos geradores das
contribuições previdenciárias referentes às competências 01/2005 a 12/2005, conforme
exposto no Relatório Fiscal da Infração (fls. 19).
1.1. Citado Relatório Fiscal relaciona, em seus quadros demonstrativos, algumas
despesas salariais e despesas com a prestação de serviços de pessoas físicas
(autônomos) contabilizados erroneamente em contas de despesas diversas (contas no
48502-0, 43.502-3 e 46.502-0). Ressalta a Autoridade Fiscal que os lançamentos
descritos são exemplificativos e escolhidos aleatoriamente com a finalidade de
demonstrar a infração cometida pela empresa.
1.2. Destaca-se que acompanharam a primeira via do Relatório Fiscal da Infração,
cópias do Mandado de Procedimento Fiscal, Termo de Início de Procedimento Fiscal
– TIPF de 03/02/09 e Termos de Intimação, Reintimação Fiscal para Apresentação de
Documentos de 31/03/09, 29/05/09, 28/07/09, 28/09/09, 27/11/09 e 26/01/10.
2. O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fls. 20), complementado pela Folha de
Rosto do Auto de Infração (fls. 3), informa como foi calculada a multa aplicada na
presente autuação, nos termos dos arts. 92 e 102 da Lei 8.212/91 e nos arts. 283, inciso
II, alínea “a”, e 373 do RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99 e alterado pelo Decreto no
4.862/03.
2.1. Relata a Autoridade Fiscal que não foram verificadas circunstâncias agravantes e o
contribuinte não é reincidente, conforme consulta realizada nos sistemas informatizados
à disposição da RFB, motivo pelo qual a multa foi aplicada em seu valor base.
2.2. Os valores originariamente definidos para o cálculo da multa foram atualizados pela
Portaria MPS/MF no 350, de 30/12/2009, conforme prevê o art. 102 da Lei no 8.212/91 e
o art. 373 do RPS aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.053 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000442/2010-64

2.3. Em obediência à legislação citada, o valor da multa aplicada foi consolidado em
03/03/2010 no valor de R$ 14.107,77 (quatorze mil, cento e sete reais e setenta e sete
centavos), tendo sido o Contribuinte cientificado da autuação em 05/03/2010, tudo
conforme a Folha de Rosto do Auto de Infração (fls. 3).
2.4. Por fim, citado relatório informa que o valor autuado será atualizado pela Taxa
SELIC a partir da lavratura até seu pagamento, de acordo com o que dispõe a Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 10/2008 e a legislação que a ampara.
IMPUGNAÇÃO
3. Dentro do prazo regulamentar (conforme fls. 46), o contribuinte impugnou a autuação
por meio do instrumento de fls. 25/31, acompanhado dos documentos de fls. 32/44
(Procuração Ad Judicia et Extra e documentos dos patronos; cópia de Alteração
Contratual e consolidação do Contrato Social), alegando, em síntese, os argumentos que
seguem:
3.1. Inicialmente, afirma que o presente auto de infração decorre da lavratura de outros
autos de infração sem qualquer consistência e que fatalmente serão desconsiderados
pelo órgão julgador competente, o fato implica igualmente na nulidade da pega fiscal
em referência.
3.2. No mérito, sustenta ser desarrazoado e confiscatório o valor da multa aplicada
decorrentes de uma suposta falta de entrega de documentos, que agride o patrimônio do
contribuinte e constitui uma maneira indireta de burlar o dispositivo constitucional que
proíbe o confisco.
3.2.1. Considerando a multa em percentual tão elevado (exemplo 100% do tributo
supostamente devido), correto é sustentar que o fisco desconhece e menospreza a
existência do Princípio da não Confiscatoriedade da Multa Fiscal, que é princípio
jurídico extraível de norma constitucional (art. 150, inciso VI).
3.2.2. Alega que, de acordo com a literatura jurídica especializada, o princípio
constitucional implícito da razoabilidade deve servir de barreira limitativa à
discricionariedade da Administração pública, especialmente diante de casos em que
ocorre a aplicação de “sanções desproporcionais ou inadequadas em relação ás infrações
praticadas”, algo que “ocorre no caso de penas pecuniárias, que devem ser fixadas em
limites razoáveis, de modo a não assumir caráter confiscatório”.
3.2.3. Pondera que, embora seja certo que a instância administrativa não pode declarar
a inconstitucionalidade de leis, o julgador administrativo deverá observar e aplicar uma
declaração de inconstitucionalidade se o caso estiver pacificado na Justiça, conduta
autorizada pelo princípio da economia processual e eficiência administrativa.
3.3. Diante do exposto, requer a anulação do presente Auto de Infração uma vez que não
incorreu na alegada infração que ensejou a multa ora cobrada. Alternativamente, requer
a redução da multa aplicada, uma vez que esta enseja verdadeiro confisco ao patrimônio
da empresa.
3.3.1. Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidas, em
especial através de prova documental complementar.
É o Relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 03/03/2010
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.053 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000442/2010-64

INFRAÇÃO. NÃO LANÇAR, MENSALMENTE, EM TÍTULOS PRÓPRIOS DA
CONTABILIDADE, DE FORMA DISCRIMINADA, FATOS
GERADORES,
QUANTIAS
DESCONTADAS, CONTRIBUIÇÕES E RECOLHIMENTOS.
A empresa é obrigada a lançar em sua contabilidade, mensalmente, de forma
discriminada e em títulos próprios, os fatos geradores das contribuições previdenciárias,
as contribuições por ela devidas e as descontadas, bem como os totais recolhidos, nos
termos do art. 32, inciso II, da Lei no 8.212/91.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 03/03/2010
INCOMPETÊNCIA DAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS PARA JULGAR
INCONSTITUCIONALIDADE. Não cabe, em sede administrativa, o reconhecimento de ilegalidade ou
inconstitucionalidade. O julgador da esfera administrativa está obrigado à observância
da legislação tributária vigente no País, cabendo, por disposição constitucional, ao
Poder Judiciário a competência para apreciar inconformismos relativos à sua validade.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 03/03/2010
PEDIDO DE PRODUÇÃO POSTERIOR DE PROVAS.
Indefere-se o pedido de apresentação de provas após o prazo da Impugnação, ou a
realização de perícia e diligência, quando não são atendidas as exigências contidas na
norma de regência do contencioso administrativo fiscal vigente à época da Impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 56/62,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Pedido de produção de provas.
No pertinente à solicitação do contribuinte de produção de provas novas, o
Decreto no 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal relativo às contribuições de
que tratam os arts. 2o e 3o da Lei no 11.457/07, estabelece em seu art. 16 que a Impugnação
deverá mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir. Em complemento, o § 4o do citado artigo é
manifesto ao prescrever que a prova documental deverá ser apresentada na impugnação,
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.053 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000442/2010-64

precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual, ressalvados os casos
específicos descritos.
Por outro lado, o art. 18 do citado Decreto no 70.235/1972 faculta à autoridade
julgadora a realização de perícia ou de diligência de ofício ou a pedido do contribuinte, bem
como sua recusa, quando entendê-la prescindível ou impraticável.
Dessa forma, considerando-se que a contribuinte não atendeu às exigências
contidas nos dispositivos normativos supramencionados, em especial as exceções previstas nas
alíneas “a”, “b” ou “c” do § 4o do art. 16 do Decreto 70.235/72, não há razões para deferir a
solicitação de produção de provas.
Alegações de inconstitucionalidade.
Acerca da pretensa violação de princípios constitucionais, há que se observar não
ser da competência do julgamento administrativo pronunciar-se a respeito da conformidade da
lei, validamente editada pelo Poder Legislativo, a ponto de declarar-lhe a nulidade ou a
inaplicabilidade ao caso expressamente previsto, matéria reservada ao Poder Judiciário, seja no
controle concentrado, seja no controle difuso.
Ocorre que descabe a análise por este Conselho de alegações de
inconstitucionalidade pois, conforme Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Mérito.
O presente Auto de Infração (AI no 37.259.942-7) encontra-se revestido das
formalidades legais, tendo sido lavrado de acordo com os dispositivos normativos que
disciplinam o assunto, consoante o disposto no “caput” do artigo 33 da Lei no 8.212/91, e os
artigos 2o e 3o da Lei no11.457/07, combinado com o disposto no art. 293 do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048/99. Ressalte-se, ainda, que foi
integralmente obedecido o art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972.
A lavratura do Auto de Infração representa procedimento de natureza
indeclinável, dado o caráter vinculado e obrigatório da atividade administrativa do lançamento,
nos termos do artigo 142, parágrafo único do Código Tributário Nacional e, também, nos termos
dos artigos 2o e 3o da Lei no 11.457 de 16 de março de 2007, que dispõem sobre a competência
de fiscalizar as contribuições sociais previdenciárias e as devidas a terceiros, não cabendo
qualquer discricionariedade à autoridade administrativa.
Conforme anteriormente relatado, incorreu a autuada em infração ao disposto no
art. 32, inciso IV e § 3o da Lei 8.212/91, com as alterações trazidas pela Lei no 9.528/97,
penalizada por meio da aplicação da multa prevista no art. 32, § 5o, do mesmo diploma legal. A
referida obrigação acessória e a multa aplicada no caso de descumprimento encontram-se
também disciplinadas no art. 225, inciso IV e art. 284, inciso II, do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
Nesses termos, de acordo com os relatórios integrantes da autuação, a multa
aplicada está em conformidade com os dispositivos legais citados.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.053 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000442/2010-64

Cabe considerar a existência de prejudicialidade entre o presente Auto de Infração
de Obrigação Acessória (AIOA) e os Autos de Infração de Obrigação Principal (AIOP)
DEBCAD no 37.259.938-9, 37.259.939-7 e 37.259.940-0, decorrentes da mesma ação fiscal e
incluídos nos processos administrativo no 19515.000438/2010-04, 19515.000439/2010-41 e
19515.000440/2010-75, vez que para o julgamento desta autuação torna-se necessária definição
sobre a procedência dos lançamentos das contribuições previdenciárias devidas pela empresa
incidente sobre a remuneração apurada a partir dos registros contábeis considerados como
referentes a remuneração de empregados e contribuintes individuais.
Com efeito, esta Colenda Turma julgou, nesta mesma data e sessão, os recursos
voluntários interpostos nos autos do processos que são objeto os Autos de Infração de Obrigação
parcial provimento destes recursos. No entanto, tratando-se de multa por valor fixo, descabe
recálculo da multa em razão do provimento parcial dos recursos voluntários interpostos nos
processos
administrativo
no
19515.000438/2010-04,
19515.000439/2010-41
e
19515.000440/2010-75. Somente o provimento integral dos referidos recursos teria o condão de
afastar a multa.
Nesses termos, restou corroborado que a empresa lançou, em contas de despesas
diversas, pagamentos realizados a pessoas físicas que, por força dos dispositivos legais que
amparam a presente autuação, deveriam ter sido contabilizados em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada e individualizada.
Diante disso, conclui-se que o presente Auto de Infração encontra-se revestido das
formalidades legais, estando de acordo com a legislação de regência do assunto.
Assim, a contribuinte incorreu em infração ao disposto no art. 32, inciso II e § 3o
da Lei 8.212/91, com as alterações trazidas pela Lei no 9.528/97, combinado com art. 225, inciso
II e §§ 13 a 17, do Regulamento da Previdência Social – RPS aprovado pelo Decreto n.o
3.048/99.
A multa aplicada na presente autuação foi calculada conforme previsto nos art. 92
e 102 da Lei no 8.212/91, combinado com o art. 283, inciso II, e 373 do RPS e alterações
aprovadas pelo Decreto no 4.862/03.
Portanto, entendo que carece de razão à contribuinte, razão pela qual não merece
reforma a decisão recorrida.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.053 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000442/2010-64

Fl. 83
DF CARF MF
Original